Tribunal: TRF3
Processo: 5004952-07.2023.4.03.6144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
16/907)

5004952-07.2023.4.03.6144

Intimação via sistema Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

Intimação via sistema DATA: 07/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004952-07.2023.4.03.6144

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: A. D. S. B.

REPRESENTANTE: AMALIA MARIA DA SILVA BRITO

ADVOGADO do(a) APELADO: EDSON LUIZ MARTINS PEREIRA JUNIOR - SP318575-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LARICE CARNEIRO LEAL - SP468274-A

REPRESENTANTE do(a) APELADO: AMALIA MARIA DA SILVA BRITO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. RENDA FAMILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITO DE MISERABILIDADE.IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que concedeu benefício assistencial de prestação continuada à parte autora, pessoa com deficiência, que alegava não possuir meios de prover sua subsistência nem de tê-la provida pela família.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a parte autora atende ao requisito da miserabilidade previsto no art. 20 da Lei no 8.742/93, considerando o cálculo da renda familiar per capita e o conjunto probatório apresentado.

III. Razões de decidir

A renda familiar per capita apurada excede o limite já flexibilizado de 1⁄2 do salário-mínimo, conforme cálculo baseado nos recebimentos do grupo familiar sob mesmo teto.

Ausência de comprovação de gastos extraordinários ou de outras circunstâncias que, no caso concreto, demonstrem a efetiva miserabilidade social.

Estudo social e provas dos autos indicam condições socioeconômicas adversas, contudo, com renda suficiente à subsistência do requerente, cujo grupo familiar conta, no momento, com renda formal, moradia própria e estrutura familiar disponível.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido da parte autora.

Tese de julgamento:

“1. A aferição da condição de miserabilidade para a concessão de benefício assistencial deve considerar não apenas o critério objetivo da renda familiar per capita, mas também o conjunto probatório que demonstre efetiva vulnerabilidade socioeconômica. 2. A ausência de comprovação de miserabilidade implica o indeferimento do benefício.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.742/1993, art. 20, § 3o; Lei n. 8.213/91, art. 115, Lei no 10.741/2003, art. 34, parágrafo único, CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 567.985, Red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18.04.2013; STJ, REsp 1.355.052, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.02.2015. REsp 1.401.560/MT Tema 692.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004952-07.2023.4.03.6144

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: EDSON LUIZ MARTINS PEREIRA JUNIOR - SP318575-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LARICE CARNEIRO LEAL - SP468274-A

REPRESENTANTE do(a) APELADO: AMALIA MARIA DA SILVA BRITO

APELADO: A. D. S. B.

REPRESENTANTE: AMALIA MARIA DA SILVA BRITO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, objetivando a concessão do benefício assistencial ao deficiente, previsto no art. 203, V, da Constituição Federal.

Na r. sentença (Id. 356496353) foi julgado procedente o pedido, com a condenação do INSS na concessão do benefício pleiteado à parte autora, a partir da data do primeiro requerimento administrativo, acrescido dos consectários que especifica.

Foi apresentado recurso de apelação pelo réu.

Em suas razões recursais (Id. 356496355), pugna o INSS pela reforma da r. sentença, com a improcedência do pedido inicial, por não preencher a parte autora o requisito da miserabilidade para a concessão do benefício pleiteado. Pede, ainda, revogação da tutela concedida e execução nos autos.

Com contrarrazões da parte autora defendendo a manutenção integral da sentença (Id. 356496359).

Subiram os autos a esta Corte.

Parecer do Ministério Público Federal (Id. 357616269) que opinou pelo provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

pc

VOTO

Tempestivo o recurso e respeitados os demais pressupostos de admissibilidade recursais, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL

A República Federativa do Brasil, conforme disposto no art. 1o, III, da Constituição Federal, tem como um de seus fundamentos a dignidade da pessoa humana que, segundo José Afonso da Silva, consiste em:

"um valor supremo que atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais do homem, desde o direito à vida. 'Concebido como referência constitucional unificadora de todos os direitos fundamentais [observam Gomes Canotilho e Vital Moreira], o conceito de dignidade da pessoa humana obriga a uma densificação valorativa que tenha em conta o seu amplo sentido normativo-constitucional e não uma qualquer idéia apriorística do homem, não podendo reduzir-se o sentido da dignidade humana à defesa dos direitos pessoais tradicionais, esquecendo-a nos casos de direitos sociais, ou invocá-la para construir teoria do núcleo da personalidade individual, ignorando-a quando se trate de garantir as bases da existência humana. Daí decorre que a ordem econômica há de ter por fim assegurar a todos existência digna (art. 170), a ordem social visará a realização da justiça social (art. 193), a educação, o desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o exercício da cidadania (art. 205) etc., não como meros enunciados formais, mas como indicadores do conteúdo normativo eficaz da dignidade da pessoa humana.'"

(Curso de Direito Constitucional Positivo. 13a ed., São Paulo: Malheiros, 1997, p. 106-107).

Para tornar efetivo este fundamento, diversos dispositivos foram contemplados na elaboração da Carta Magna, dentre eles, o art. 7o, IV, que dispõe sobre as necessidades vitais básicas como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social e o art. 203, IV, que instituiu o benefício do amparo social.

A Lei no 6.179/74 instituiu, em nosso ordenamento jurídico, a renda mensal vitalícia, passando a ser amparados pela Previdência Social os maiores de 70 anos e os inválidos, definitivamente incapacitados para o trabalho, desde que não exercessem atividades remuneradas ou não auferissem rendimentos. O valor do benefício correspondia à metade do maior salário-mínimo vigente no país, arredondada para a unidade de cruzeiro imediatamente superior, não podendo ultrapassar 60% do valor do salário-mínimo do local de pagamento.

Com a promulgação da Carta Magna, em 05 de outubro de 1988, o valor do benefício foi aumentado para 1 (um) salário-mínimo, pelo art. 203, inciso V:

"Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei."

Entretanto, o supracitado inciso, por ser uma norma constitucional de eficácia limitada, dependia da edição de uma norma posterior para produzir os seus efeitos.

O art. 139 da Lei n.o 8.213/91 dispunha que a renda mensal vitalícia continuaria integrando o elenco de benefícios da Previdência Social, até que o artigo constitucional fosse regulamentado.

A Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993, deu eficácia ao inciso V do art. 203 da Constituição Federal e extinguiu a renda mensal vitalícia em seu art. 40, resguardando, entretanto, o direito daqueles que o requeressem até o dia 31 de dezembro de 1995, desde que preenchidos os requisitos previstos na Lei Previdenciária.

A Lei de Assistência foi regulamentada pelo Decreto no 1.744, de 8 de dezembro de 1995, posteriormente, pelo Decreto no 6.214, de 26 de setembro de 2007.

O art. 20 da Lei assistencial e o art. 1o de seu decreto regulamentar estabeleceram os requisitos para a concessão do benefício, quais sejam: ser o requerente portador de deficiência ou idoso, com 70 anos ou mais e que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem tê-la provida por sua família. A idade mínima de 70 anos foi reduzida para 67 anos, a partir de 1o de janeiro de 1998, pelo art. 1o da Lei no 9.720/98 e, posteriormente, para 65 anos, através do art. 34 da Lei no 10.741 de 01 de outubro de 2003, mantida, inclusive, por ocasião da edição da Lei no 12.435, de 6 de julho de 2011 e da Lei no 13.146, de 2015.

Os mesmos dispositivos legais disciplinaram o que consideram como pessoa portadora de deficiência, família e ausência de condições de se manter ou de ser provido pela sua família.

Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas(Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015).

O impedimento de longo prazo, a seu turno, é aquele que produz seus efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos (§10o).

A incapacidade para a vida independente, por sua vez, não há que ser entendida como aquela que impeça a execução de todos os atos da vida diária, para os quais se faria necessário o auxílio permanente de terceiros, mas a impossibilidade de prover o seu sustento sem o amparo de alguém.

Neste sentido, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, em julgado da lavra do Ministro Relator Gilson Dipp (5a Turma, REsp no 360.202, 04.06.2002, DJU 01.07.2002, p. 377), oportunidade em que se consignou:"O laudo pericial que atesta a incapacidade para a vida laboral e a capacidade para a vida independente, pelo simples fato da pessoa não necessitar da ajuda de outros para se alimentar, fazer sua higiene ou se vestir, não pode obstar a percepção do benefício, pois, se esta fosse a conceituação de vida independente, o benefício de prestação continuada só seria devido aos portadores de deficiência tal, que suprimisse a capacidade de locomoção do indivíduo - o que não parece ser o intuito do legislador".

No que se refere à hipossuficiência econômica, de acordo com a Medida Provisória no 1.473-34, de 11.08.97, transformada na Lei no 9.720, em 30.11.98, definiu-se o conceito de família como o conjunto de pessoas elencadas no art. 16 da Lei no 8.213/91, desde que vivendo sob o mesmo teto. Com a superveniência da Lei no 12.435/2011, fora estabelecido, expressamente para os fins do art. 20, caput, da Lei assistencial, ser a família composta pelo requerente, cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto (art. 20, §1o).

Já no que diz respeito ao limite de 1⁄4 do salário mínimoper capitacomo critério objetivo, anoto que fora ajuizada a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1.232-1/DF, pelo Procurador-Geral da República, julgada improcedente pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou a constitucionalidade do §3o do art. 20 da Lei no 8.742/93.

Os debates, entretanto, não cessaram, por ser tormentosa a questão e envolver princípios fundamentais contidos na Carta da República, situação que culminou, inclusive, com o reconhecimento, pelo mesmo STF, da ocorrência de repercussão geral.

A Suprema Corte acabou por declarar a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, inclusive por considerar defasada essa forma meramente aritmética de se apreciar a situação de miserabilidade dos idosos ou deficientes que visam a concessão do benefício assistencial (Plenário, RCL 4374, j. 18.04.2013, DJE de 04/09/2013).

No entanto, é preciso que se tenha a possibilidade de ao menos entrever, a partir da renda informada, eventual quadro de pobreza em função da situação específica de quem pleiteia o benefício, até que o Poder Legislativo estabeleça novas regras.

Para tanto, faz-se necessário o revolvimento de todo o conjunto probatório, através do qual se possa aferir eventual miserabilidade. E assim o é diante do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, já mencionado no início desta decisão, com vistas à garantia de suas necessidades básicas de subsistência, o que leva o julgador a interpretar a normação legal de sorte a conceder proteção social ao cidadão economicamente vulnerável, tal como assentado no REsp 1112557 julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73.

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA C DA CF. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. POSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE DO BENEFICIÁRIO POR OUTROS MEIOS DE PROVA, QUANDO A RENDA PER CAPITA DO NÚCLEO FAMILIAR FOR SUPERIOR A 1/4 DO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A CF/88 prevê em seu art. 203, caput e inciso V a garantia de um salário mínimo de benefício mensal, independente de contribuição à Seguridade Social, à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.

2. Regulamentando o comando constitucional, a Lei 8.742/93, alterada pela Lei 9.720/98, dispõe que será devida a concessão de benefício assistencial aos idosos e às pessoas portadoras de deficiência que não possuam meios de prover à própria manutenção, ou cuja família possua renda mensal per capita inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo.

3. O egrégio Supremo Tribunal Federal, já declarou, por maioria de votos, a constitucionalidade dessa limitação legal relativa ao requisito econômico, no julgamento da ADI 1.232/DF (Rel. para o acórdão Min. NELSON JOBIM, DJU 1.6.2001).

4. Entretanto, diante do compromisso constitucional com a dignidade da pessoa humana, especialmente no que se refere à garantia das condições básicas de subsistência física, esse dispositivo deve ser interpretado de modo a amparar irrestritamente a o cidadão social e economicamente vulnerável.

5. A limitação do valor da renda per capita familiar não deve ser considerada a única forma de se comprovar que a pessoa não possui outros meios para prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, pois é apenas um elemento objetivo para se aferir a necessidade, ou seja, presume-se absolutamente a miserabilidade quando comprovada a renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo.

6. Além disso, em âmbito judicial vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas, motivo pelo qual essa delimitação do valor da renda familiar per capita não deve ser tida como único meio de prova da condição de miserabilidade do beneficiado. De fato, não se pode admitir a vinculação do Magistrado a determinado elemento probatório, sob pena de cercear o seu direito de julgar.

7. Recurso Especial provido.

(REsp 1112557/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 20/11/2009)

Por outro lado, observo que a Lei no 12.470, de 31 de agosto de 2011, passou a considerar como de "baixa renda" a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal cuja renda mensal seja de até 2 (dois) salários mínimos, ainda que para os fins específicos de custeio ali limitado. Na mesma trilha, as Leis que criaram o Bolsa Família (10.836/04), Programa Nacional de Acesso à Alimentação (10.689/03) e o Bolsa Escola (10.219/01) estabeleceram parâmetros mais coerentes de renda familiar mínima quanto em cotejo com aquele estabelecido de 1⁄4 do salário mínimo, agora declarado inconstitucional.

Por fim, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 580.963/PR (DJe 14.11.2013), assentou a inconstitucionalidade por omissão do artigo 34, parágrafo único, do Estatuto do Idoso, considerando a"inexistência de justificativa plausível para discriminação dos portadores de deficiência em relação aos idosos, bem como dos idosos beneficiários da assistência social em relação aos idosos titulares de benefícios previdenciários no valor de até um salário mínimo."Assim, entendo que deve ser excluído do cômputo da rendaper capitao valor decorrente de benefício de valor mínimo recebido por idoso ou inválido, pertencente ao núcleo familiar.

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1355052, submetido ao regimento do art. 543-C do CPC, assentou que não se computa o valor de um salário mínimo percebido por idoso a título de benefício assistencial ou previdenciário para aferição de hipossuficiência de núcleo familiar.

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL PREVISTO NA LEI N. 8.742/93 A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AFERIÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO NÚCLEO FAMILIAR. RENDA PER CAPITA. IMPOSSIBILIDADE DE SE COMPUTAR PARA ESSE FIM O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO, RECEBIDO POR IDOSO.

1. Recurso especial no qual se discute se o benefício previdenciário, recebido por idoso, no valor de um salário mínimo, deve compor a renda familiar para fins de concessão ou não do benefício de prestação mensal continuada a pessoa deficiente.

2. Com a finalidade para a qual é destinado o recurso especial submetido a julgamento pelo rito do artigo 543-C do CPC, define-se: Aplica-se o parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/03), por analogia, a pedido de benefício assistencial feito por pessoa com deficiência a fim de que benefício previdenciário recebido por idoso, no valor de um salário mínimo, não seja computado no cálculo da renda per capita prevista no artigo 20, § 3o, da Lei n. 8.742/93.

3. Recurso especial provido. Acórdão submetido à sistemática do § 7o do art. 543-C do Código de Processo Civil e dos arts. 5o, II, e 6o, da Resolução STJ n. 08/2008.

(REsp 1355052 /SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2015, DJe 05/11/2015)

Feitas essas considerações, passo à análise do conjunto probatório formado nestes autos.

DO CASO DOS AUTOS

A deficiência do autor, diagnosticado com autismo infantil e deficiência intelectual, está devidamente comprovada nos autos (Id. 356496273) e é requisito legal contra o qual não há insurgência recursal.

Quanto à ausência de condições do requerente de prover o seu sustento, ou de tê-lo provido pela família, tenho que não restou demonstrada.

O estudo social (Id. 356496333), de 28/06/2024, informou que o Autor, de 12 anos), vive apenas com seus genitores em imóvel próprio, que consta assim descrito:

“No terreno constam duas moradias (sobrado), sendo na parte frontal há habitação do autor (anexo IV) que dispõe de um quintal frontal. Na parte inferior, conta com uma área de serviço, uma cozinha, um banheiro e uma sala. Na parte superior, conta com um quarto onde dorme o casal e o filho, um cômodo que no momento está servido como local para acomodar alguns objetos e imóveis, um banheiro em construção. Os cômodos nem todos apresentam paredes internas pintadas e pisos. O banheiro na parte inferior, é revestido com cerâmica apenas o piso; a cozinha com acabamento com pisos e azulejos. A residência necessita de algumas reformas, como tais; pintura, reboco em algumas paredes e finalizar a construção do banheiro da parte superior, porém a família não provém de recursos financeiros para terminar os reparos. Toda mobília e eletrodomésticos que guarnecem o local, foram recebidos por doação e apresentam estado bom de conservação. Aos fundos da moradia, reside a irmã Joelma (tia do autor), local não periciado”.

As imagens fotográficas produzidas na perícia social demonstram, de fato, uma moradia precarizada, com necessidade de manutenção e reparos.

Contudo, a renda familiar, na data do primeiro requerimento administrativo, em 04/05/2018, era composta pela remuneração da genitora, no valor de R$ 1.305,98, e do genitor, no valor de R$ 2.023,00, totalizando R$ 3.328,98, o que representa uma renda per capita de R$ 1.109,66, muito superior ao valor de meio salário mínimo na época, R$ 477,00.

Já na data do segundo requerimento (18/07/2023) e da perícia social (28/06/2024) a genitora deixou o mercado de trabalho para se dedicar exclusivamente ao autor, passando a contar somente com a remuneração do genitor, no valor de R$ 3.756,32 e R$ 4.689,14, respectivamente.

A quantia mensal indicada representa uma renda per capita de R$ 1.252,10 e R$ 1.563,04, valor muito superior ao limite já relativizado de meio salário-mínimo da época, de R$ 660,00 e R$ 706,00, na mesma ordem.

Com efeito, a responsabilidade do Estado é subsidiária e deve suprir a insuficiência financeira de requerentes cuja família se encontra em condições econômicas realmente precárias ou disfuncionais.

No caso dos autos, se extrai das provas colhidas que o Autor vive em situação socioeconômica adversa, contudo, dispondo de moradia própria, de renda superior ao limite legal, laços familiares preservados e despesas compatíveis ao rendimento auferido.

Reforço, nos termos da fundamentação, que a verificação da condição de hipossuficiência não se prende à mera análise aritmética da renda familiar, sendo necessário o revolvimento de todo o conjunto probatório, através do qual se possa aferir eventual a miserabilidade no caso concreto.

Cumpre reiterar que o benefício assistencial é destinado a pessoas em condição de miserabilidade.

Não obstante às dificuldades presentes na vida do autor, as informações constantes dos autos comprovam que, embora não possua meios de prover sua própria manutenção, no momento, a tem provida por sua família.

Desta forma, ausente requisito essencial à concessão do benefício assistencial, de rigor a rejeição do pedido inicial e de rigor a reforma da sentença recorrida.

Anote-se que eventual alteração da situação do autor poderá ser objeto de novo requerimento administrativo, desde que presentes todos os requisitos necessários para a concessão do benefício.

Desta forma, do conjunto probatório dos autos, entendo não demonstrada a miserabilidade, requisito essencial à concessão do benefício assistencial, sendo de rigor o provimento da apelação do réu.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% do valor da causa, ficando suspensa sua exigibilidade, por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do §3o do art. 98 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou provimento à apelação do INSS, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido, observando-se os honorários advocatícios, na forma acima fundamentada.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. RENDA FAMILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITO DE MISERABILIDADE.IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que concedeu benefício assistencial de prestação continuada à parte autora, pessoa com deficiência, que alegava não possuir meios de prover sua subsistência nem de tê-la provida pela família.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a parte autora atende ao requisito da miserabilidade previsto no art. 20 da Lei no 8.742/93, considerando o cálculo da renda familiar per capita e o conjunto probatório apresentado.

III. Razões de decidir

A renda familiar per capita apurada excede o limite já flexibilizado de 1⁄2 do salário-mínimo, conforme cálculo baseado nos recebimentos do grupo familiar sob mesmo teto.

Ausência de comprovação de gastos extraordinários ou de outras circunstâncias que, no caso concreto, demonstrem a efetiva miserabilidade social.

Estudo social e provas dos autos indicam condições socioeconômicas adversas, contudo, com renda suficiente à subsistência do requerente, cujo grupo familiar conta, no momento, com renda formal, moradia própria e estrutura familiar disponível.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido da parte autora.

Tese de julgamento:

“1. A aferição da condição de miserabilidade para a concessão de benefício assistencial deve considerar não apenas o critério objetivo da renda familiar per capita, mas também o conjunto probatório que demonstre efetiva vulnerabilidade socioeconômica. 2. A ausência de comprovação de miserabilidade implica o indeferimento do benefício.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.742/1993, art. 20, § 3o; Lei n. 8.213/91, art. 115, Lei no 10.741/2003, art. 34, parágrafo único, CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 567.985, Red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18.04.2013; STJ, REsp 1.355.052, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.02.2015. REsp 1.401.560/MT Tema 692.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão